Tribunal: STF
Processo: RE 90539
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-10
Data de publicação: 1979-05-10

Ementa:
- FEPASA - EMPREGADOS ORIGINÁRIOS DA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA S.A
- Os antigos servidores das ferrovias paulistas, absorvidos pela FEPASA, estão sob situação estatutária. Competência da Justiça Comum para os pleitos em que litigam contra essa empresa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.